Tribunal: TJDFT
Processo: 0758268-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO REACOMODAÇÃO. CONSUMIDOR COMPELIDO A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que, em 21/2/2021, adquiriu quatro passagens aéreas pela plataforma Smiles, em voo operado pela Air Europa, trecho de ida Salvador – Madrid, sem conexões, para 1o/1/2022, utilizando 360 mil milhas e R$393,64 de taxa de embarque. Relatou que, em 14/8/2021 foi informado de que o voo havia sido cancelado. Afirmou que, após várias tentativas de reacomodação em outro voo, sem resposta da companhia aérea e faltando pouco tempo para a viagem, precisou adquirir novas passagens por R$30.436,06. Esclareceu que a perda do voo de ida acarretaria prejuízos pois havia adquirido pacote do ClubMed França para viajar em 2020, o qual foi remarcado para janeiro de 2022, sem possibilidade de nova remarcação. Requereu danos materiais no valor de R$ 30.436,06 e compensação de R$10.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$30.436,06 a título de danos materiais. Negou o pedido de compensação dos danos morais por entender que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a indenização.
3. Recurso da ré. Suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva sob a alegação de que somente emitiu os bilhetes, cabendo à Air Europa, responsável pelo voo, suportar os danos experimentados pelo consumidor. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço e alega ser cabível a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro. Afirma que o autor em momento algum requereu o reembolso das milhas. Alega que os danos materiais não foram comprovados. Requereu a improcedência do pedido.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Companhias aéreas que atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, não sendo cabível, na hipótese, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC.
7. A empresa aérea responde pelos danos suportados pelo consumidor que, diante do cancelamento do voo e da inércia da companhia em reacomodar o passageiro e sua família, teve de adquirir outras passagens para chegar ao destino em viagem que já estava inteiramente organizada e paga. Merece, pois, ser privilegiada a sentença que condenou a companhia aérea a pagar os danos materiais, adequadamente comprovados por meio da juntada dos comprovantes de viagem e dos comprovantes de pagamento (ID 46927426 e ID 46927427).
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação.